Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver vício no acórdão acerca da análise do argumento da existência de outros hospitais credenciados que poderiam ter realizado o atendimento de emergência. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer vício a ser sanado. Conforme exposto no acórdão, a autora foi encaminhada ao Hospital Visão por orientação do próprio médico do Hospital Pacini, em razão da gravidade do quadro e urgência do procedimento, sob pena de perda da visão. Portanto, não se tratou de uma escolha pessoal da autora, mas sim de uma medida necessária e emergencial para evitar dano irreversível. Ainda que a existência de outros hospitais credenciados não seja objeto de controvérsia, a urgência do caso, o contexto de desespero com o risco de perda da visão e a própria indicação do médico do prestador credenciado, Hospital Pacini, justificam a realização do procedimento em rede não credenciada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.